Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702449-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos 0720730-89.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia-DF), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecedente e reparação por danos morais, ajuizada por FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. De acordo com as aduções autorais, a autora no dia 20 de maio de 2022, firmou perante as rés contrato de plano de saúde, por meio da apólice CW 2287106. A parte autora arcar regulamente com sua obrigação de pagamento mensal dos valores do contrato de assistência médica, estando grávida e com o parto previsto para o dia 28/02/2024, no entanto foi surpreendida que o Plano de Saúde, em 23/12/2023, faria o desligamento unilateral da autora por único interesse dele. Requer a concessão antecipada da tutela perseguida, para que as partes rés sejam compelidas a efetuarem a reativação do contrato de plano de sáude. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. Acosta aos autos documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano; ambos encontram-se presentes na situação em apreço. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. Aduz a autora que a parte ré promoveu arbitrariamente o cancelamento do contrato de plano de saúde, o que irá acarretar danos irreversíveis para a autora, haja vista o risco de sua gravidez. Argumenta que sempre cumpriu com suas obrigações, respeitando as disposições legais, bem como adimpliu tempestivamente com os pagamentos das mensalidades cobradas. Trata-se de relação de consumo, a qual as partes requeridas ao prestarem seus serviços, faltou com os deveres inerentes de cuidado ao consumidor. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar às rés CENTRAL NACIONAL UNIMED e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, a efetuarem a reativação do contrato de plano de saúde e assistência médica da autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena ao pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). INTIME-SE. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se necessite. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será apurada a responsabilidade criminal por desobediência, sem prejuízo da eventual prisão em flagrante. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO, OFÍCIO E PRECATÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. . A parte agravante sustenta que: a) preliminarmente, não ostenta legitimidade para figurar na lide, pois a responsável pela comunicação aos beneficiários sobre exclusão ou rescisão contratual é da estipulante do contrato (Master Healfh Administradora de Benefícios Ltda.), então não pode a agravante responder por qualquer questão decorrente de cancelamento contratual; b) seguiu todos os requisitos fixados na ANS e no contrato, e “tanto a Master Healfh quanto a Abracim foram comunicadas sobre a rescisão 60 dias antes”; c) a jurisprudência entende que “contratos de planos de saúde coletivos ou empresariais estão sujeitos à resilição unilateral por suas operadoras, desde que após vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias”, como teria sido feito; d) “a rescisão atende a todos os requisitos regulatórios exigidos pela ANS e cabia à Administradora de Benefícios comunicar a parte autora pelo cancelamento”; e e) o valor da multa fixado é desproporcional e deve ser redimensionado. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, bem como o risco do perigo reverso, ou seja, “o risco do processo, advindo da manutenção da decisão liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deve suportar o julgado”. Refuta também a presença da probabilidade do direito da parte autora-agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo à luz do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada e o indeferimento da tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante contra a agravada, que está gestante e com data próxima para o nascimento da criança. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito da operadora do Plano de Saúde não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De início, deve-se pontuar que a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo. A parte agravante figura na condição de fornecedora de serviços, e a agravada ostenta a condição de consumidora, destinatária final do contrato de plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e Súmula 608 do STJ). Assim, em que pesem as alegações da recorrente, há pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda. “O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7o, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC” (Acórdão 1688610, 07032766820208070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023). Acrescente-se ainda que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que a operadora assume posição de fornecedor juntamente com a Administradora (coletivo por adesão) ou a Estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é tanto da Administradora como da Operadora” (Acórdão 1329977, 07294163620198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência ou urgência na hipótese em que o quadro do segurado/beneficiário implicar risco imediato de vida para o paciente ou resultar de complicações no processo gestacional (art. 35-C). Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1082), a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Nessa linha, estabelece a Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, in verbis: Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento. (destaque nosso) No caso concreto, a parte autora comprovou que era beneficiária de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, prestado pela parte agravante, Unimed Nacional, desde 20 de maio de 2022, por meio da apólice CW 2287106 (id 182741924). Descobriu estar grávida em maio de 2023, com data provável do parto previsto para ocorrer em 28 de janeiro de 2024 (parto cesárea) (id 182741927, 182741928) Porém, poucos dias antes, em 23 de dezembro de 2023, a parte agravante informou o desligamento (unilateral) da parte agravada do plano de assistência à saúde. Existiu, inclusive, a negativa do plano para custear os posteriores pedidos de exames médicos (id 182768613), a despeito de estar adimplente com as suas obrigações financeiras perante os fornecedores. Efetivamente, a parte agravada conseguiu demonstrar tanto o risco de dano (caso, no momento do parto ou da realização da cirurgia de cesárea, que logo se avizinha, não terá a cobertura assistencial do plano de saúde que contratou e honrou os seus pagamentos desde maio de 2022), quanto a probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece (nos casos de gestação) ser necessário aplicar, por equiparação à continuidade de atendimento médico, o entendimento sufragado no Tema 1082. Desse modo, romper unilateralmente o plano assistencial faltando, como na situação fática que ora se apresenta, poucos dias para a realização do parto do(a) filho(a) da consumidora, implica violar o dever de continuidade dos cuidados assistenciais. Citem-se os precedentes: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Ademais, há solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora do benefício, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 3. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, também, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 4. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 5. Na hipótese, extrai-se dos autos que a autora recebeu notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, o plano de saúde foi imediatamente inativado e a autora encontrava-se grávida, com, aproximadamente, 13 (treze) semanas de gestação. 6. Revela-se ilícita a resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, no período de gravidez, ante a necessidade de acompanhamento médico continuado. Assim, o estado gravídico da autora deve ser equiparado ao tratamento médico, a fim de impedir a interrupção da prestação dos serviços de saúde. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Ante a ilicitude da resilição contratual durante a gravidez, deveria os réus prestarem a assistência médica por todo o período gestacional da autora até a recuperação do parto. Contudo, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, haja vista o parto ter ocorrido em 5/10/2022, deve a condenação ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, com apuração do valor em liquidação, a fim de abranger os gastos da autora com exames, consultas e cirurgias, não ressarcidos pelos réus. 8. Acerca dos danos extrapatrimoniais, os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana da consumidora, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista a interrupção ilícita da assistência médica, durante o período de gravidez, e a hipossuficiência da parte autora, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples resolução contratual, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1767319, 07071710220228070009, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023). APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ASTREINTES. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde contratado pelos autores pelo período de até 30 (trinta) dias após o parto da beneficiária gestante, com pedido sucessivo de migração para plano individual equivalente. A tutela de urgência foi deferida com a fixação de multa pelo descumprimento, fixada no dobro do valor das despesas médicas que as partes precisassem custear no período em razão da suspensão do plano de saúde. O réu descumpriu a medida liminar, sujeitando os autores à ausência de cobertura, obrigando-os a custear diretamente o parto da beneficiária gestante. A r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar. 3. Diante desse cenário, se há prova suficiente nos autos de que a operadora do plano de saúde não ofereceu aos consumidores a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de novos períodos de carência e, além disso, cancelou o plano de saúde coletivo, em descumprimento à ordem judicial, sujeitando os autores a situação de risco e desassistência, especialmente no caso da autora que estava gestante, em vias de realizar o parto, deve arcar com o pagamento da indenização por dano moral pleiteada, diante da inegável afronta aos direitos da personalidade dos beneficiários. 4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 5. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao cancelamento unilateral do plano de saúde sem disponibilizar aos beneficiários plano individual, mormente diante de beneficiária gestante, em vias de realizar o parto, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte é adequada. 6. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor arbitrado, R$17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), de forma dobrada, seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido. (Acórdão 1711425, 07045007020228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 4/7/2023). AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS INDISPENSÁVIES AO PARTO. CESÁRIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR NÃO FIXADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese em que a tutela antecipada foi deferida liminarmente na origem (inaudita altera pars), agravantes não citadas para compor o polo passivo da demanda. Significa que, naquela instância, não tiveram oportunidade de sustentar nenhuma matéria de defesa contra o pedido formulado pela agravada, o que somente ocorreu em sede dos recursos ora em exame. Assim, não há se falar em inovação recursal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). 3. A probabilidade do direito da agravada exsurge da relação contratual com a Unimed Vertente do Caparaó, do relatório médico, das solicitações de exames e consultas, da negativa da Unimed para realização dos exames de "hemograma com contagem de plaquetas ou frações" e "glicose - pesquisa e/ou dosagem", bem como das reclamações realizadas pela agravada à ANS e ao PROCON, das quais possível extrair a resistência da operadora do plano de saúde em custear o acesso da agravada aos exames e às consultas de que necessitava em razão da gravidez de risco. 3.1. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo: as agravantes figuram na condição de fornecedoras de serviços, e a agravada figura na condição de consumidora, destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Superior Tribunal de Justiça, Enunciado 608). 3.2. O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência ou urgência quando o quadro do segurado/beneficiário implicar risco imediato de vida para o paciente ou resultar de complicações no processo gestacional (art. 35-C). Ademais, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, referida lei estabeleceu que a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar compreende partos e tratamentos (art. 10, caput). Ressalta-se, outrossim, que o artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98 veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, "salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência". 3.3. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: o procedimento cirúrgico era necessário para que a agravada fosse submetida ao parto em condições fisiológicas adequadas, bem como para evitar ou minorar eventuais danos ao nascituro. 4. Não fixadas astreintes na origem, prejudicado o argumento relativo a desproporcionalidade na fixação da multa diária dado que nenhum valor foi fixado pelo juízo de origem. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1630674, 07246512020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). Ressalva-se que a parte consumidora deve continuar a arcar integralmente com as contraprestações devidas durante o tratamento/cuidados assistenciais. No mais, a multa aplicada não se mostra iníqua, diante, inclusive, dos julgados acima citados de que a Unimed já teria deixado de cumprir com a obrigação de fazer imposta por decisão antecipatória de tutela. Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de sorte que reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator